Tribunal: TJPA
Processo: 0002253-46.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002253-46.2019.8.14.0028

APELANTE: MARLENE SOARES DOS SANTOS, LEUDIANE DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE PARA QUE SEJA ESTA IMPOSTA EM QUANTUM MENOR. IMPOSSIBILIDADE. Pena base devidamente aplicada à recorrente, estando inclusive dentro dos parâmetros legais, já que averiguado que a denunciada não é mais ré primária, o que impede, inclusive, a aplicação do tráfico privilegiado na terceira fase dosimétrica desta apelante. REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO, À OUTRA APELANTE. PRETENSÃO PROCEDENTE. Aplicada a benesse do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas em 2/3, substituindo-se ao final a pena privativa de liberdade de uma das apelantes por restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Leudiane dos Santos Costa e Marlene Soares dos Santos
,
através de advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara de Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que os condenou às penas respectivas de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 55 dias multa
; e a pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 832 dias multa
, todos por violação do disposto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo ambas as penas serem cumpridas, inicialmente, no regime semiaberto.

Narra a denúncia
, presente à ID 6075065, de forma sintética,
que no dia 19.02.2019, policiais militares receberam uma denúncia anônima dando conta de que na residência das acusadas costumava haver uma grande comercialização de drogas. Assim, a polícia dirigiu-se ao local e encontrou 70,099g de cocaína, dividas em 02 (duas) porções, na posse das denunciadas e 1,461g de cocaína na posse de SAMUEL TEIXEIRA GUIMARÃES que tinha acabado de efetuar a compra da substância entorpecente. Além da droga, encontraram na posse de MARLENE a quantia de R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete) reais em valores pequenos.

Instruído
e julgado o feito, sobreveio sentença condenatória, conforme disposto acima.

Em razões recursais interpostas por
Leudiane dos Santos Costa
,
ID 6075089
,
requer a defesa que a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, seja aplicada em seu percentual máximo, que é de 2/3, impondo também o regime aberto para cumprimento da pena.

Nas razões apresentadas pela recorrente Marlene Soares dos Santos, ID 6075090
, postula a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, requer a revisão da dosimetria penal, para que a pena base seja imposta em seu mínimo permitido, aplicando-se a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Por fim, pleiteia a redução da pena de pagamento de dias multa para que esta guarde consonância com a pena privativa de liberdade, bem como que seja procedida a detração penal.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento aos apelos manejados.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

À d. revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DO RECURSO DA APELANTE MARLENE SOARES DOS SANTOS

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva encontra-se presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 6075095, pág. 07
, que comprova que as 02 unidades de substância petrificada era a droga conhecida vulgarmente como COCAÍNA (70,099 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo as testemunhas, policiais,
JORGEANDRE XAVIER DE ALMEIDA SEADE e GABRIELLE CRISTINA DOMINGOS CORDEIRO
,
esclarecido, em seu depoimento prestados junto ao juízo da causa, que após prender um traficante de drogas nas imediações da residência das denunciadas, o nacional Samuel Pereira, apontou a referida casa como sendo local de venda de drogas; que após revista no imóvel nada foi encontrado, no entanto, ao se dirigir ao quintal da casa, encontrou o pacote de droga em um local do chão que estava recém mexido; que as denunciadas confessaram aos policiais que praticavam tráfico de drogas.

A apelante, em seu depoimento em juízo, negou a prática delitiva
, afirmando que não tinha conhecimento da existência de drogas no local, no entanto, a denunciada Leudiane, afirmou que a droga encontrada seria para seu consumo próprio, e que a apelante Marlene nada tinha a ver com esse fato.

Ora, apesar de negar o apelante a prática do crime em questão, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão das duas denunciados deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito
ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a revisão da dosimetria penal, para que a pena base seja imposta em seu mínimo permitido, aplicando-se a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. Por fim, pleiteia a redução da pena de pagamento de dias multa para que esta guarde consonância com a pena privativa de liberdade, bem como que seja procedida a detração penal.

Em uma análise detida da dosimetria desta recorrente, presente à ID 6075084, vejo que nada há para ser retocado, já que provado nos autos que a apelante não é mais ré primária, possuindo outros apontamento criminais em seu desfavor, o que foi considerado na primeira fase dosimétrica, juntamente com outras circunstâncias negativadas, o que impôs a pena base no quantum de 08 anos e 04 meses de reclusão, mostrando-se essa pena base bastante justa, adequada e devidamente fundamentada, não havendo razão para qualquer decote que seja.

Já quanto a pretendida aplicação do tráfico privilegiado a esta ré, também aqui não assiste razão a defesa
, pois demonstrado que a apelante é reincidente, o que foge aos requisitos delineadas no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas para a concessão dessa benesse.

Da mesma forma se mostrou a condenação de pagamento de 835 dias multa
, que está em devida sintonia com o quantum da pena privativa de liberdade imposta.

DO RECURSO DA APELANTE
LEUDIANE DOS SANTOS COSTA

Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

Requer este apelante que a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, seja aplicada em seu percentual máximo, que é de 2/3, impondo também o regime aberto para cumprimento da pena.

Por ser o delito em estudo de tráfico de drogas, a dosimetria penal, na primeira fase, não se procede apenas com a análise das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, e sim, também se averigua a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

“
Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Pois bem, o juiz a quo impôs a pena base desta apelante em 06 anos e 08 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 666 dias multa, por entender que a natureza da droga apreendida (cocaína) conduz a pena base acima de seu mínimo permitido, inclusive procedendo a devida fundamentação necessária para isso, conforme trecho abaixo transcrito da referida decisão (ID 6075084):

“4. DOSIMETRIA DA PENA:

4.1. Acusada LEUDIANE DOS SANTOS COSTA:

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A quantidade da droga apreendida não é relevante para a exasperação da pena base.

Natureza da droga
:

Na espécie, as rés mantinham em depósito cocaína, substância que agride de modo mais vulnerável a sociedade. Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de maconha no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como maconha seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

(...)”

Assim, no que tange ao quantum de pena base aplicada, entendo que razão não há a defesa
, já que, como dito alhures, a natureza da droga se mostrou apta a exasperar essa pena.

No que se refere a requerida aplicação do tráfico privilegiado em sua razão máxima, aqui prospera a pretensão recursal
, pois o juízo sentenciante não procedeu a devida fundamentação para que pudesse impor esse decote em 1/6, que é o mínimo permitido em lei dessa benesse, conforme se observa no parágrafo referente a aplicação dessa causa de diminuição de pena, que abaixo transcrevo.

“Na terceira fase da dosimetria da pena, incide a causa de diminuição prevista no art. 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06, fixada em 2/3 (dois terços). Assim, reduzo a pena da ré em 1/6 (um sexto) fixando-a, nessa fase, em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.”

Então, merecedor se mostra a recorrente à aplicação da benesse descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu importe máximo (2/3), motivo este que procedo, neste momento, este decote, subtraindo 2/3 (dois terços) da pena intermediária, que foi dosada em 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias multa
, impondo a pena final em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 222 dias multa
.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto.

Por se mostrar presentes os requisitos impostos no art. 44 do Código Penal Brasileiro,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e na esteira do Douto Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO somente ao recurso manejado por Leudiane dos Santos Costa,
e por
IMPROVIDO o recurso da outra apelante
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024